Tribunal: STF
Processo: RHC 58210
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL DENEGATORIO DE "HABEAS
CORPUS". SEU NÃO CONHECIMENTO PORQUE INTERPOSTO DEPOIS DE ESGOTADO O
PRAZO LEGAL. - CONCESSÃO "EX OFFICIO" DE "HABEAS CORPUS", POR
CARACTERIZADA A INEPCIA DA DENUNCIA, IMPRECISA E OMISSA NA EXPOSIÇÃO
DO FATO E DE SUAS CIRCUNSTANCIAS, DIFICULTANDO E, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, CERCEANDO A DEFESA DO ACUSADO.